Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NOVAS DILIGÊNCIAS. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O autor não atendeu a intimação do Juízo para indicar novo endereço para a localização do veículo ou promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução.
2. Se, intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora não indicar o endereço preciso para a localização do veículo alienado fiduciariamente nem recolher as custas da diligência, bem como não converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, bem como a perda do interesse processual, de modo que a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
3. Após a realização de diligências de busca e apreensão infrutíferas, revela-se inviável o prosseguimento do processo por prazo indeterminado, em afronta, com a pretendida medida, ao princípio da razoável duração do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.